Tribunal: TJSP
Processo: 2078665-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CAUTELA QUE IMPÕE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. CONSIDERAÇÃO DOS TRABALHOS INICIAIS MÍNIMOS. JUSTEZA DA REMUNERAÇÃO DO PERITO SERÁ FIXADA DEFINITIVAMENTE APÓS A ENTREGA DO LAUDO.
Diante dos questionamentos feitos pela parte, a questão será solucionada por meio do arbitramento inicial de honorários provisórios (e não

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CAUTELA QUE IMPÕE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. CONSIDERAÇÃO DOS TRABALHOS INICIAIS MÍNIMOS. JUSTEZA DA REMUNERAÇÃO DO PERITO SERÁ FIXADA DEFINITIVAMENTE APÓS A ENTREGA DO LAUDO.
Diante dos questionamentos feitos pela parte, a questão será solucionada por meio do arbitramento inicial de honorários provisórios (e não definitivos), os quais devem representar o mínimo necessário para o início dos trabalhos periciais. Nesse aspecto, tem-se como razoável o arbitramento provisório dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que, somente após a elaboração do laudo, seja reavaliada a necessidade de complemento dos honorários ou a sua conversão em definitivos.
Agravo parcialmente provido, com observação.